Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE. PROVA NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não se está diante de uma prova negativa quando a ausência de responsabilidade fiscal puder ser comprovada a partir da apresentação da cadeia de domínio do bem, no qual não conste o nome da parte.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pelo embargante, o Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.